Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-69.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-69.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: RAIMUNDA FURTADO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Muaná, visando ao pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2012, não quitado pela Administração. A autora alegou que, embora tenha exercido regularmente suas funções, não recebeu a contraprestação devida, fato atribuído à transição de gestão administrativa. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento da verba devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve prescrição quinquenal da pretensão deduzida na ação de cobrança proposta em 19/12/2017; (ii) saber se a ausência de registro municipal de verbas pendentes de pagamento, e de prova do inadimplemento afastam o direito à percepção da verba salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 não se consumou, pois entre o fato gerador (dezembro/2012) e o ajuizamento da ação (dezembro/2017) não transcorreu o quinquênio legal.

4. Compete à Administração Pública o ônus de demonstrar o adimplemento da obrigação salarial, por deter exclusividade sobre os registros funcionais e financeiros. A ausência de tais registros, mesmo sob alegação de má gestão anterior, não afasta a responsabilidade objetiva do ente público.
5. A inexistência de registro municipais como pendências de pagamento constitui falha administrativa que não exime o dever de pagamento pela contraprestação devida por serviços prestados, cuja natureza é alimentar.

6. O não pagamento de salário, sob qualquer justificativa administrativa, configura violação ao art. 7º, inciso X, da Constituição Federal e autoriza a condenação da Fazenda Pública, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro em “restos a pagar” e de documentos administrativos não afasta a obrigação do ente público de pagar remuneração por serviços efetivamente prestados.

2. O não pagamento de verba salarial gera direito à sua cobrança judicial, independentemente da regularidade documental interna da Administração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000261-69.2018.8.14.0033.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/Pa, nos autos da
Ação de Cobrança de Salário nº 0000261-69.2018.8.14.0033
, ajuizada por
RAIMUNDA FURTADO DA COSTA,
em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, servidora pública municipal e alega que o Requerido não efetuou o pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2012.

Aduz que como justificativa, o gestor público informou, a gestão anterior não havia deixado documento relativo ao município, inclusive dados dos servidores públicos, o que teria inviabilizado o pagamento em tela.

Desta feita, requereu o adimplemento da verba devidamente atualizada.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de cobrança para o fim de condenar o
MUNICÍPIO DE MUANÁ
ao pagamento do salário de dezembro de 2012 da autora, no valor de
R$ 1.069,02 (mil e sessenta e nove reais e dois centavos), conforme cálculo aqui anexo
, já acrescido de juros, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei de nº 9.494/97 (Lei 11.960/09), a contar da Citação e de correção monetária com base no IPCA, a contar do momento em que a verba salarial deveria ter sido paga, e em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Face a sentença, o Município de Muaná interpôs o presente recurso de Apelação, alegando em síntese, a prescrição do direito autoral uma vez que decorrido mais de 05 (cinco) anos da data em que ocorreu o suposto fato gerador até a propositura da ação.

Argumentou a ausência de prova quanto ao não pagamento das verbas requeridas, pois não estavam na relação de restos a pagar no exercício de 2012.

Por fim, requereu a procedência do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público destacou a inexistência de interesse público qualificado, deixando de intervir no mérito, por se tratar de demanda de natureza individual e patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, destaco que as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública possuem seu prazo prescricional regulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/1932, que em seu artigo 1º assim estabelece:

"Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

No presente caso, embora o Município Apelante argumente ter operado o lustro prescricional, uma vez que decorrido mais de cinco anos da data do fato gerador até a propositura da ação, tal alegação não merece prosperar.

Da análise dos autos revela-se que a autora questiona o não pagamento de verba salarial relativa a dezembro de 2012, ao passo que a presente ação foi proposta 19/12/2017, conforme a papeleta de protocolo da petição inicial. Portanto, dentro do prazo que lhe competia, não havendo que se falar em prescrição, na espécie.

Em sendo assim,
rejeito a preliminar de prescrição.

MÉRITO

O Município alega, genericamente, que inexistiriam provas do não pagamento da verba, e que tal verba não constaria nos registros de restos a pagar de 2012. Todavia, a argumentação revela tentativa de transferir ao servidor o ônus de comprovar fato negativo, qual seja, o não recebimento do salário.

Ocorre que, na hipótese dos autos, competia ao Município demonstrar documentalmente o adimplemento da obrigação, mediante apresentação do comprovante de pagamento do salário de dezembro de 2012 à autora, uma vez que os registros funcionais e de folha de pagamento estão sob a sua guarda exclusiva.

A ausência de tais registros, inclusive pelo relato de extravio ou ausência documental devido à transição de gestão, não elide o dever de pagamento, mas, ao contrário, confirma o descumprimento da obrigação patronal.

Cabe à administração, e não ao servidor, a responsabilidade pela adequada gestão de sua documentação interna, não podendo ser admitido que eventuais falhas administrativas prejudiquem direitos alimentares dos servidores públicos.

A ausência do lançamento do débito em restos a pagar não exime o Município da obrigação de pagamento dos salários de seus servidores. Trata-se de controle interno orçamentário, que não pode, em hipótese alguma, afastar o direito fundamental de percepção da contraprestação pelos serviços prestados.

O pagamento de remuneração por serviço efetivamente prestado constitui obrigação de natureza alimentar, revestida de prioridade absoluta, não se subordinando a meras formalidades administrativas, tampouco a registros ou lançamentos contábeis.

O fato de a gestão anterior não haver deixado registro de restos a pagar caracteriza, na verdade, agravante para a Administração, não podendo servir de óbice ao cumprimento da obrigação patronal. Qualquer entendimento contrário afrontaria diretamente os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa (art. 37 da Constituição Federal), além do direito fundamental ao recebimento de salário (art. 7º, inciso X, da Constituição Federal).

Não se pode admitir que o Município, a pretexto de falhas administrativas, se exima do pagamento de verbas alimentares a servidor público que comprovadamente exerceu suas funções, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito da Administração.

Ademais, como bem pontuou a sentença
a quo
, a ausência de prova do pagamento do salário, é ônus que recai sobre o ente empregador e autoriza o reconhecimento da procedência do pedido, notadamente quando demonstrado o vínculo funcional e a prestação efetiva do serviço, elementos incontroversos no feito.

Portanto, não vislumbro razão o apelante, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência da ação de cobrança, com condenação ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 à autora,
devidamente corrigido e acrescido de juros legais

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025